Tribunal: TJES
Processo: 5004599-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004599-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: EDNA ALVES PINHEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1547168) que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
(nº 0004446-92.2011.8.08.0024) proposta pelo recorrente em desfavor de
Edna Alves Pinheiro Matedi, ora agravada
, S P Gricoleto Comércio de Produtos Alimentícios em Geral-ME, Sebastião Paulo Gricoleto, Maria Leonete de Nadai Gricoleto e Wesley Luiz Matedi, acolheu a impugnação ofertada pela executada recorrida, a fim de afastar a penhora realizada no imóvel de sua propriedade, por se tratar de bem de família.

Em suas razões recursais (ID 1547164), a pessoa jurídica exequente sustenta, em síntese, que:
i)
a agravada não demonstrou que o imóvel penhorado seria o único de sua propriedade, inexistindo, portanto, comprovação de se tratar de bem de família impenhorável;
ii)
compete ao executado o ônus de provar tratar-se o imóvel de bem de família, para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade;
iii)
como a agravada não demonstrou tratar-se de bem de família, deve ser preservada a penhora efetuada no imóvel.

Ante tais considerações, requer o provimento deste agravo de instrumento, a fim de que a decisão objurgada seja reformada e, consequentemente, reconhecida a validade da penhora efetuada no imóvel constante do termo de penhora dos autos da demanda originária.

Como não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, após admiti-lo, determinei que a agravada fosse intimada para ter a oportunidade de apresentar contrarrazões (ID 1550704).

Em sede de contrarrazões (ID 1620800), a executada requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo, que:
i)
se o imóvel for o único utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, a impenhorabilidade deve ser reconhecida;
ii)
o aresto citado pela agravante envolve penhora de imóvel rural;
iii)
o imóvel objeto da constrição é impenhorável por se tratar de bem de família, visto que foi adquirido juntamente com sua irmã por meio de linha de crédito vinculada ao FGTS e por não possuir nenhum outro imóvel, seja urbano ou rural;
iv)
o banco agravante não se desincumbiu de seu ônus de diligenciar nos cartórios de registros de imóveis da municipalidade ou requerer medidas ao juízo da execução para demonstrar que a agravada possui outros bens;
v)
o verdadeiro proprietário do bem penhorado ainda é a Caixa Econômica Federal, porquanto credora, tanto que há hipoteca registrada em seu favor, sendo a agravada e sua irmã meras possuidoras do imóvel até a implementação da condição resolutiva, qual seja, pagamento de todo o financiamento em 240 (duzentos e quarenta) meses.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES)
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 1547168) que, nos autos da
ação
de execução de título extrajudicial
(nº 0004446-92.2011.8.08.0024) proposta pelo recorrente em desfavor de
Edna Alves Pinheiro Matedi, ora agravada
, S P Gricoleto Comércio de Produtos Alimentícios em Geral-ME, Sebastião Paulo Gricoleto, Maria Leonete de Nadai Gricoleto e Wesley Luiz Matedi, acolheu a impugnação ofertada pela executada recorrida, a fim de afastar a penhora realizada no imóvel de sua propriedade, por se tratar de bem de família.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES), ora agravante, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de S P Gricoleto Comércio de Produtos Alimentícios em Geral-ME (“Mercearia União”), Sebastião Paulo Gricoleto e sua esposa Maria Leonete de Nadai Gricoleto, e Wesley Luiz Matedi e sua esposa Edna Alves Pinheiro Matedi, esta última ora agravada, em virtude de a pessoa jurídica executada estar inadimplente, desde 20/05/2009, com o pagamento da Cédula de Crédito Bancário nº 35250/1, firmada em 22/08/2008 para disponibilizar o financiamento da quantia de R$ 26.010,00, tendo as mencionadas pessoas físicas figurado como avalistas da dívida, a qual, à época da propositura da demanda, estava no montante de R$ 30.146,14 (trinta mil, cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos) [ID 1547170].

Durante o trâmite do feito executivo, foi implementada a penhora do imóvel urbano de 156m2 (cento e cinquenta e seis metros quadrados) de área, localizado no bairro Centro/Glória, município de São Gabriel da Palha-ES – Termo de Penhora ID 1547171 –, cuja matrícula está registrada junto ao cartório extrajudicial daquela municipalidade, constando como tendo sido adquirido, em 06/08/2001, pela executada Edna Alves Pinheiro e sua irmã Lenilda Alves Pinheiro, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal (ID 1547173).

Sob a premissa de que não possui nenhum outro imóvel de sua propriedade e considerando que o bem penhorado também pertence à sua irmã, o qual, na realidade, seria objeto de alienação fiduciária firmada junto à Caixa Econômica Federal, a executada Edna Alves Pinheiro apresentou impugnação à penhora, solicitando a sua desconstituição por se tratar de bem de família, impenhorável na forma dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90 (ID 1547175), o que foi acolhido pelo juízo da execução, sob o fundamento que o banco exequente não se desincumbiu de seu ônus de afastar a natureza de bem de família do imóvel penhorado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela instituição financeira credora.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se, então, em aferir se o imóvel objeto de penhora possui a natureza de bem de família, apta a afastar o ato constritivo em decorrência da sua impenhorabilidade.

O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente,
é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

A impenhorabilidade do bem de família se dá em razão da segurança necessária para que a família não fique desamparada, prestigiando, assim, o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88). No entanto, tal segurança para o devedor não pode servir para se esquivar de adimplir com seus débitos e lesar o credor. Em outras palavras, não pode haver o uso abusivo dessa proteção legal, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Com isso, a Lei livra o bem de família legal de constrição judicial,
bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família
. O devedor, inclusive,
pode ser proprietário de dezenas de imóveis
, mas
somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia
familiar
.
A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio do
nemo tenetur ad impossibilia
, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável.
Caso contrário, seria o mesmo que impor ao devedor a necessidade de requerer a expedição de certidão negativa em todos os cartórios de registro de imóveis do país ou da região em que se localiza o bem. Dessa forma, não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.
Nesse sentido, emana a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
“PROCESSUAL CIVIL. (...). PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. (...).
5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016, STJ).
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor.
2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.
4. Recurso especial provido. (REsp 1.608.415/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe de 09/08/2016, STJ).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. ‘Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados’ (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013).
2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016, STJ).
Assim, caso o devedor demonstre suficientemente (
ab initio
) que a constrição judicial atingiu imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, passando a competir ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
Exatamente por isso que, na hipótese em exame, o juízo da execução não afastou a presunção que o imóvel objeto da penhora é caracterizado como bem de família, já que a constrição foi implementada em face da casa que é utilizada pela executada e seu núcleo familiar como moradia habitual, tanto que corresponde ao mesmo endereço que foi indicado no feito executivo tanto pela instituição financeira credora quanto pela devedora como sendo o local de sua residência para fins de comunicação dos atos processuais.
Não fosse o bastante, a agravada também demonstrou que o imóvel penhorado está financiado pela Caixa Econômica Federal, com garantia de alienação fiduciária, adquirido por ela e por sua irmã pelo Sistema de Financiamento Imobiliário, por valores singelos – aquisição pelo montante total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em parcelas mensais de pouco mais de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) –, reforçando a presunção de que aquela residência é a única propriedade da executada e que é destinada a moradia de seu núcleo familiar.
A despeito de haver possibilidade de a penhora recair sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, na fração correspondente exclusivamente à devedora, como a agravada fez início de prova no sentido que a constrição judicial atingiu imóvel da entidade familiar,
realmente o ônus de
descaracterizar o bem de família, caso
que
ira
fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora,
passou a recair sobre a instituição financeira credora, ora agravante
, a qual, contudo, em sua resposta à impugnação ofertada, se limitou a asseverar que a última tentativa de penhora online para satisfação da dívida havia ocorrido no ano de 2014, nada dispondo acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito (ID 1547178).
Ao contrário do afirmado pelo banco recorrente nesta via recursal, a circunstância de o juízo da execução ter transferido o ônus da prova de demonstrar que o imóvel indicado a penhora não poderia ser caracterizado como bem de família à instituição financeira exequente, ora agravante, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois bastaria a ela colacionar ao feito certidões de cartórios de registros de imóveis da localidade demonstrando que a recorrida possui outros bens em seu nome ou que esta reside com seu núcleo familiar em imóvel diverso, não podendo a devedora ser compelida a produzir esta prova após ter demonstrado, ao menos inicialmente, que a casa constrita é utilizada como moradia pela entidade familiar, de forma que, até prova em contrário, deve receber a proteção da impenhorabilidade conferida pelos arts. 1º e 5 º, ambos da Lei nº 8.009/90.
Diante deste contexto, deve ser preservada a decisão objurgada que acolheu a impugnação ofertada pela agravada para afastar a constrição do imóvel objeto do termo de penhora, ante a sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
Antes de concluir, ressalto a impossibilidade de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), como pretende a agravada, visto que, a despeito de estar me manifestando pelo desprovimento do recurso, não houve a condenação do banco agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, de modo que inexiste base de cálculo ou percentual a ser majorado nesta instância revisora.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA
DE IMÓVEL
. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
EXECUTADA QUE FEZ INÍCIO DE PROVA ACERCA DO IMÓVEL SER O ÚNICO DE SUA PROPRIEDADE E UTILIZADO PARA MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. EXEQUENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DESCARACTERIZAR A NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

2
)
A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar.

3
)
Não se pode presumir que o imóvel objeto da constrição não é o único bem da entidade familiar, sob pena de se contrariar a finalidade protetiva buscada pelo instituto jurídico. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário.

4
)
A despeito de haver possibilidade de a penhora recair sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, na fração correspondente exclusivamente à devedora, como a agravada fez início de prova no sentido que a constrição judicial atingiu imóvel utilizado como moradia pela entidade familiar, realmente o ônus de descaracterizar o bem de família, caso queira fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora, passou a recair sobre a instituição financeira credora, ora agravante, a qual, contudo, em sua resposta à impugnação ofertada, se limitou a asseverar que a última tentativa de penhora online para satisfação da dívida havia ocorrido no ano de 2014, nada dispondo acerca da impenhorabilidade do imóvel constrito.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.